Tribunal: TJDFT
Processo: 0700193-36.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL.
1. Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, porquanto não confrontados os fundamentos do pronunciamento judicial resistido.
2. Segundo o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Tal regra se coaduna com o disposto no artigo 1.021, §1o, do Diploma Processual.
3. Sobrevindo o não conhecimento do agravo de instrumento, deveriam os recorrentes, nas razões do agravo interno, ter apresentado tese voltada à admissibilidade da insurgência, ou seja, as razões para o conhecimento do recurso. Se, ao contrário, ignoraram a regra da dialeticidade e retomaram os argumentos e julgados lançados no agravo de instrumento, o não conhecimento do agravo interno é medida impositiva.
4. Agravo interno não conhecido.